Tribunal: STF
Processo: HC 209712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Faria Júnior e Pedro Magalhães Santos, em favor de Sebastião Bezerra da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 708.925 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 180 e 311 do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP alegando, em suma, que o apenado estaria cumprido pena em regime mais gravoso daquele fixado na sentença.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de violação à Súmula Vinculante n. 56/STF.



    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que nem o pedido liminar e, tampouco, o mérito da controvérsia foram apreciados pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ocorrer no presente caso. 



    Explico. 



    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em regime prisional mais gravoso do que aquele estipulado na sentença, em violação à súmula vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.



    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ informou que o pedido de progressão encontra-se ainda em análise, mais precisamente com o Ministério Público. (eDOC 14) 



    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa: 



    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320) 



    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320. 



    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de colocar o paciente Sebastião Bezerra da Silva em prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente